Tribunal: TJDFT
Processo: 0732668-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Expedição de ofícios. Não esgotamento de diligências ordinárias. Ato atentatório à dignidade da justiça. Requisito ausente. Desprovido.
I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela credora (ora agravante) visa à reforma da decisão de indeferimento de expedição de ofícios em fase de cumprimento de sentença, aos seguintes órgãos e instituições: Comissão de Valores Mobiliários (CVM); Departamento Nacional de Registro de Comércio (DNRC); Central Eletrônica Notarial de Serviços Compartilhados (CENSEC); Banco Central do Brasil (Bacen); Receita Federal do Brasil (RFB); Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB); Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado (SAEC). E, ainda, a todos os juízos nos quais tenha processo cadastrado na inscrição da OAB/DF do devedor.
2. Fatos Relevantes. (i) O título executivo teria sido constituído em ação de reparação por danos materiais e extrapatrimoniais. (ii) As pesquisas de bens do executado por meio dos sistemas informatizados Sisbajud e Renajud resultaram infrutíferas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos essenciais para o imediato deferimento de expedição de ofícios aos órgãos e instituições supramencionados e se a ausência de indicação de bens à penhora, por parte do executado, configura ato atentatório à dignidade da justiça.
III. Razões de decidir
4. O princípio da cooperação não deve ser lido de maneira isolada, de sorte que incumbea parte interessada (ora agravante) promover as diligências cabíveis (típicas e atípicas) à localização de bens penhoráveis do devedor, sem onerar as atividades cartorárias do Tribunal.
5. A parte agravante não teria demonstrado a efetivação das diligências cabíveis, inclusive as extrajudiciais, à localização de bens do devedor passíveis de penhora.
6. Além disso, constitui ônus da parte credora diligenciar perante os juízos deste Tribunal a respeito de eventuais ações em que o executado constaria cadastrado como advogado e/ou parte, até porque se trata de medida que prescinde de determinação judicial, podendo ser realizada diretamente pelo credor.
7. E a aplicação de penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça pressupõe a comprovação do dolo da parte, referente à intenção de ocultar o seu patrimônio em prejuízo da efetividade do processo executivo e da satisfação da parte contrária, o que não se evidencia em situações de mero exercício do direito de defesa (caso concreto).
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 774.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1836419, Rel. Des. Leonor Aguena, Quinta Turma Cível, DJe 4.4.2024; TJDFT, acórdão 1831598, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Sétima Turma Cível, DJe 26.3.2024; TJDFT, acórdão 1884403, Rel. Des. Hector Santana, Segunda Turma Cível, DJe 9.7.2024; TJDFT, acórdão 1867123, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 5.6.2024; TJDFT, acórdão 1806292, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 15.2.2024.